Tribunal: STF
Processo: Pet 8881
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição, com pedido de medida liminar, ajuizada com base no art. 257 do Código Eleitoral, e nos arts. 294, caput e parágrafo único, 300, 305 e 1.029, §5º, III, do Código de Processo Civil, pela qual se pretende a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:
    “ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITA ELEITA. DEFERIMENTO PELO TRE. CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, D, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. INCIDÊNCIA. EXAURIMENTO DO PRAZO. DATA POSTERIOR AO PLEITO. FATO SUPERVENIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO NOBRE. 1. A impropriamente denominada questão de ordem, que reproduz tema de fundo suscitado em contrarrazões alegação de restrição ao jus honorum com base em critério aleatório, em violação ao art. 5º, XXXVI, e 14, § 9º, da Constituição da República, arguida por meio de petição apresentada na undécima hora, não deve ser conhecida, por não ventilar matéria de índole processual que constitua óbice ao exame do recurso por esta Corte. 2. A causa de inelegibilidade prevista na alínea d do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90 incide sobre os condenados por abuso do poder econômico tanto em ação de investigação judicial eleitoral quanto em ação de impugnação de mandato eletivo. Precedentes. 3. No REspe 283-41, redator para o acórdão o eminente Ministro Luiz Fux, PSESS de 19.12.2016, o Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, firmou o entendimento de que não é possível considerar fato superveniente apto a afastar a inelegibilidade o mero transcurso do prazo ocorrido após as eleições. 4. Inteligência, aliás, da Súmula nº 70/TSE, no sentido de que o encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia do pleito é que constitui fato superveniente passível de ser considerado no exame do registro de candidatura. 5. Na espécie, o exaurimento do prazo de inelegibilidade ocorreu em 5.10.2016, após as eleições realizadas no referido ano, de forma que não é possível afastar a incidência do óbice à candidatura. 6. Ao contrário do que suscitado em contrarrazões, não há aleatoriedade no critério adotado por esta Corte Superior, pois o prazo de inelegibilidade de que trata o art. 1º, I, d, da Lei Complementar 64/90 tem início no dia da eleição em que este se verificou e finda no dia de igual número no oitavo ano seguinte (verbete sumular 19/TSE). 7. O indeferimento do registro do candidato mais votado para o cargo de prefeito acarreta, com a publicação do acórdão, a realização de novas eleições. Inconstitucionalidade da locução ‘após o trânsito em julgado’ constante do § 3º do art. 224 do Código Eleitoral (ADI 5.525, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19.3.2018). 8. Recurso especial a que se dá provimento para indeferir o registro de candidatura de Ioná Queiroz Nascimento. Embargos de declaração julgados prejudicados. Questão de ordem não conhecida. Determinação de execução do acórdão mediante a sua publicação no DJe”. (eDOC 12, p. 1)
    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados. (eDOC 9)
    A requerente narra que, na ação cautelar ajuizada perante a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, teve indeferido seu pedido de efeito suspensivo. No entanto, até o presente momento, não houve a realização do juízo de admissibilidade quanto ao recurso extraordinário interposto.
    Aduz que o recurso extraordinário trata de ofensa direta aos arts. 14, §9º, e 5º, LV, § 2º, da Constituição Federal, no que se refere ao marco temporal para consideração de fato superveniente que restaure a elegibilidade. Defende que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral aplicava entendimento de que o fato superveniente com tal efeito poderia ocorrer após a data das eleições, no entanto, o referido Tribunal passou a limitar o alcance do disposto no §10 do art. 11 da Lei das Eleições à data da eleição. Haveria, assim, prestígio de alguns candidatos em detrimento de outros em situação de inelegibilidade, o que afetaria o princípio da isonomia. 
    Alega que ocorreu, no caso, restrição ao direito da peticionante, a partir da adoção de um critério oscilante, porque foi ignorado fato superveniente que afastaria a inelegibilidade após alguns dias da eleição e bem antes da diplomação. Defende, assim, que deveria ser considerada a data da diplomação dos eleitos, e não a data das eleições, para fins de consideração do fato superveniente, nos termos do §10 do art. 11 da Lei nº 9.504/1997.
    Sustenta, ainda, que houve uma viragem jurisprudencial a vulnerar o art. 16 da Constituição Federal, sem observância do princípio da anualidade e da impossibilidade de que decisões díspares sejam proferidas no mesmo pleito eleitoral, em ofensa à segurança jurídica.
    Afirma que o periculum in mora está configurado na possibilidade de se perecer o seu direito reivindicado no recurso manejado, considerando que nova eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Camamu ocorreu em 1.9.2019. (eDOC 1)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil prescreve o seguinte:
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
    Nesses termos, verifica-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, vejamos alguns precedentes desta Corte:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. Segundo orientação firmada por esta Corte, a atribuição de efeito suspensivo ou de tutela recursal ao agravo de instrumento é medida excepcional, que somente se justifica se houver densa probabilidade de conhecimento e de provimento do próprio recurso extraordinário. No caso em exame discute-se a a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa ao processo falimentar, em especial ao curso que tomou o pedido de falência em relação à ora agravante. Não há excepcionalidade que justifique a superação imediata dos precedentes desta Corte acerca do caráter infraconstitucional das violações constitucionais alegadas”. (AC 2.744-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25.4.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSOEXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida excepcional, que somente se justifica se houver: a) probabilidade de conhecimento e de provimento do recurso extraordinário; e b) demonstração pela parte de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente. Precedentes”. (AC 2902 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2011)
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial ( ope judicis ) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu , a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo interno DESPROVIDO”. (Pet 6444 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.9.2017)
    No caso em apreço, conforme a própria peticionante reconheceu, não houve, até o momento, análise quanto à admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal depende da formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. Cito, a propósito, a Questão de Ordem na Petição 2.961, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.8.2003.
    Nesse sentido merece destaque o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO STF. ART. 1.029, § 5 º, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (AC 4.204-Ag,Rel. Min. Luiz Fux, primeira turma, DJe 17.05.2017)
    Esse entendimento foi expressamente previsto no novo Código de Processo Civil, que confere ao Presidente do Tribunal de origem a competência para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de admissão do referido apelo extremo. Eis a redação do art. 1.029, § 5º, III, do novo Código de Processo Civil:
    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
    […]
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    […]
    III ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”.
    Desse modo, verifica-se que, no caso em tela, não foi preenchido o requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo - qual seja, a manifestação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário -, não havendo o que se falar em situação excepcional que exige atuação desta Corte, vez que novo pleito eleitoral já foi, inclusive, realizado no Município em 2019.
    Ante ao exposto, nego seguimento à presente petição e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente